Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-93.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA AÇÃO DE ALIMENTOS.

1. Cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos por L.N.S (autor) e L.P.S.S (réu - menor impúbere) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação revisional para fixar os alimentos mensais definitivos em favor do menor L.P.S.S., no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (art. 229 da Constituição Federal).

3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

4. Em face da idade da criança (sete anos), incontroversa a necessidade de alimentos ao filho do apelante (parte autora), eis que presumida.

5. Extrai-se, pelo conjunto probatório, que não há justificativa para a redução requerida pela parte autora, mostrando-se razoável e proporcional o percentual fixado na ação de alimentos, autos físicos no 2017.02.1.001592-3, em que ficou estabelecido que o genitor (parte autora) prestaria alimentos ao filho, no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

6. Consoante entendimento doutrinário, para fixação dos alimentos é de suma importância a observância do trinômio razoabilidade ou proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

7. Negou-se provimento ao recurso do apelante (parte autora) e deu-se provimento ao recurso da parte ré.